Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-10.2017.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001166-10.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Rosangela Barros da Silva (APELANTE), Welder Batista Brito de Oliveira (APELANTE), Matheus Victor dos Santos Silva (APELANTE), Laura Danielle Neves de Souza (APELANTE), Tandara Ines Goncalves de Moura (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSÂNGELA BARROS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA DANIELLE NEVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 014.932.311-54 (VÍTIMA), EDUARDO HENRIQUE GIMENEZ MELLO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA (APELANTE), MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA (APELANTE), LAURA DANIELLE NEVES DE SOUZA (APELANTE), TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INCS. II E V, E
§2.º-A, INC. I,
DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO POR UM DOS RECORRENTES – HOMOLOGAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO, NO PARTICULAR – MÉRITO –
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS RELATIVAMENTE À UMA DAS RÉS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
3.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR UMA DAS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – ENVOLVIMENTO IMPRESCINDÍVEL AO SUCESSO DA EMPREITADA E DETENÇÃO DO DOMÍNIO DO FATO –
4.
VINDICADA A INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, POR UMA DAS APELANTES, A FIM DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ –
5.
REQUERIDA, POR TODOS OS APELANTES, A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO INCIDENTE NA TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – PROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DE DOIS TERÇOS BASEADA NA QUANTIDADE DE MAJORANTES – INIDONEIDADE – READEQUAÇÃO PARA UM TERÇO – EXTENSÃO DOS EFEITOS À APELANTE QUE DESISTIU DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP –
6.
FIXAÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NÃO ESTIPULADO PELO JUIZ SENTENCIANTE – APELO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS E CONHECIDO QUANTO AOS DEMAIS, COM PARCIAL PROVIMENTO E REFLEXOS SOBRE A PENA DE TODOS, INCLUSIVE DA CORRÉ QUE DESISTIU DE APELAR, E COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Considerando que uma das apelantes, quando intimada pessoalmente da sentença condenatória, manifestou expressamente o seu desejo de não recorrer, e que a defesa técnica posteriormente desistiu do apelo anteriormente interposto em relação a ela, homologa-se a desistência e não se conhece da apelação no que lhe refere.

2.
É inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado por uma das apelantes se a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado encontram-se amplamente delineadas nos autos, notadamente pelo depoimento firme e convincente prestado em juízo pela vítima, corroborado que está por prova testemunhal e imagens de captura de tela de
smartphone
[
prints
de
conversas via aplicativo de mensagem instantânea], dentre outros
elementos de convicção.

3.
Não prospera o pretendido reconhecimento da participação de menor importância, com a subsequente aplicação da correspondente minorante, na medida em que as provas dos autos atestam a contribuição decisiva da requerente, a qual, para mais que idealizar o crime, co-arquitetou a empreitada delitiva e, embora não tenha participado dos atos executórios do tipo penal, detinha pleno domínio do fato.

4.
A incidência de circunstância atenuante genérica não deve conduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes das Cortes Superiores.

5.
Em se tratando de crime de roubo circunstanciado, o
simples número de causas de aumento de pena incidentes no caso concreto não autoriza o incremento na terceira fase dosimétrica acima do coeficiente fracionário mínimo previsto, impondo-se a readequação
in casu
para todos os apelantes, com extensão à corré que desistiu de apelar, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

6.
Se o magistrado sentenciante não estipulou o valor unitário do dia-multa, de rigor a sua fixação de ofício em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, haja vista a hipossuficiência econômica dos apelantes.

7.
Recurso defensivo não conhecido em relação à apelante que dele desistiu e conhecido quanto aos demais acusados, com parcial provimento e reajuste das penas de todos, inclusive da corré que desistiu, e providência de ofício destinada à fixação do valor unitário do dia-multa, sobre o qual se omitiu o magistrado sentenciante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA

LAURA DANIELLE NEVES DE SOUZA

MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA

WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA

ROSÂNGELA BARROS DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
,
LAURA DANIELLE NEVES DE SOUZA
,
MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA
,
WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA
e
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º 1166-10.2017.811.0028 – código 133143, que os
condenou

à idêntica pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, sem fixação do respectivo valor unitário; pela prática, por parte de todos, da conduta tipificada no

art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 23805469 e ID 23805470, a apelante
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, alegando a insuficiência de provas capazes de respaldar o édito condenatório e, subsidiariamente, a incidência da
atenuante relativa à confissão espontânea
, prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, bem como do
redutor referente à participação de menor importância
, insculpido no art. 29, §1.º, do CP.

Nas mesmas razões recursais,
TODOS OS APELANTES
almejam o
redimensionamento, de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço), da fração de aumento aplicada na terceira fase dosimétrica
,

ao argumento de que o incremento de 2/3 (dois terços) fora baseado no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.654/18, o que implicaria em
novatio legis in pejus
.

Em contrarrazões vistas no ID 23805494 e ID 23805495, o Ministério Público rechaça parcialmente as teses defensivas e requer seja dado parcial provimento ao apelo, tão somente a fim de readequar o
quantum
de exasperação decorrente da causa de aumento do art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 31275958 e se utilizando
per relationem
da fundamentação aventada nas contrarrazões, opinou pelo
provimento parcial
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
, ANTE A DESISTÊNCIA VALIDAMENTE EXTERNADA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito das insurgências, cumpre reconhecer que o recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual, especificamente no que refere à condenada
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
, não deve ser conhecido.

A propósito, friso que a ré em questão foi intimada pessoalmente quanto ao teor da r. sentença condenatória em
16/09/2019
, ocasião em que se manifestou no sentido de que
“não desejo recorrer da sentença”
(ID 23805958 - Pág. 5), consoante atesta a certidão encartada no ID 23805961.

Neste ponto, friso não ignorar que a intimação e a manifestação da sentenciada aperfeiçoaram-se posteriormente à interposição do apelo pelo d. Defensor Público e tampouco desconhecer o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores no sentido de que o conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica ou de quem escolheu efetivamente desafiar a condenação via recurso, em homenagem à garantia do exercício da ampla defesa (
ex vi
do enunciado n.º 705 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).

Na hipótese, a defesa técnica da sentenciada
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
interpôs, em seu favor e também em prol dos corréus, recurso de apelação criminal em
08/08/2019
, isto é, antes mesmo da intimação daquela quanto ao conteúdo da condenação, de modo que,
a priori
, prevaleceria a interposição recursal defensiva em detrimento da renúncia da defendente.

Contudo, é igualmente certo que, após a apresentação do presente apelo e a renúncia ao direito de recorrer por parte da condenada, a própria defesa técnica, em petitório formulado em
26/09/2019
e firmado pela mesma subscritora da interposição e das razões da apelação,
requereu a
desistência
do recurso quanto à acusada

ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
(e o seu prosseguimento quanto aos demais réus), além da revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor (ID 23805965 e ss.).

Em
04/10/2019
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão nos autos, por meio da qual revogou o
carcer ad cautelam
outrora imposto à ré, substituindo-o por medidas cautelares alternativas, e determinou fosse certificado o trânsito em julgado da sentença em relação a ela, com a consequente remessa da guia de execução penal definitiva ao juízo competente (ID 23805976).

Com tais considerações,
homologo

o pedido de desistência
recursal formulado pela Defensoria Pública com relação à sentenciada
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
, motivo por que, quanto à esta,
deixo de conhecer do apelo
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço, no que refere aos condenados
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
,
LAURA DANIELLE NEVES DE SOUZA
,
MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA
e
WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA
, é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 06/03/2017, por volta das 12h10min, na residência particular situada na Av. Bandeirante, n.º 15, Distrito de Cangas, na Zona Rural da Comarca de Poconé/MT, os réus
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
,
LAURA DANIELLE NEVES DE SOUZA
,
MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA
,
WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA
e
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
, juntamente com terceiro indivíduo identificado pela alcunha de “Gordinho”, todos com consciência e vontade, agindo em coautoria e unidade de desígnios, caracterizadas pela comunhão de esforços e pela divisão de tarefas, mediante a restrição da liberdade das vítimas e com a utilização de violência física e grave ameaça exercidas através do emprego de arma de fogo, subtraíram para si R$ 2.000,00 em espécie, além de joias, 02 (dois) televisores, telefone celular, 02 (dois) aparelhos de
videogame
, bem como peças de vestuário e 01 (um) veículo automotor da marca
Toyota
, modelo Corolla, de placa OOR 1137, em prejuízo das vítimas
Conceição Gonçalves de Oliveira
e
Eduardo Henrique Gimenez Mello
.

Ressai da exordial acusatória que, dias antes da data fatídica, a apelante
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
– que é
prima distante de uma das vítimas –, esteve presente em confraternização familiar realizada na residência dos ofendidos e prestou atenção nos bens de valor econômico existentes no local.

Na sequência, orientou a amiga
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
, a quem conheceu em visitas prisionais aos respectivos companheiros, a arregimentar pessoas para a prática do roubo no domicílio das vítimas, com a posterior divisão entre todos do produto da subtração, informando-a ainda acerca dos diversos bens de valor existentes na vivenda, como dinheiro, joias, eletroeletrônicos e veículo automotor, além do trabalho de um dos ofendidos no ramo do garimpo.

Ainda, narra a preambular que foi organizada entre elas a empreitada delitiva, conforme demonstram as conversas via aplicativo de mensagem instantânea juntadas aos autos, sendo que, para a perpetração do ilícito, a ré
ROSÂNGELA
arregimentou o casal, ora apelantes,
WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA
e
LAURA DANIELLE NEVES DE SOUZA
, bem como o recorrente
MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA
e o terceiro indivíduo conhecido como
“Gordinho”
.

De acordo com a proposição ministerial, na data do fato, a insurgente
TANDARA INÊS
desistiu de tomar parte na execução delitiva, temendo que ela ou o seu veículo fossem reconhecidos na comunidade onde residiam as vítimas, todavia, enviou aos demais increpados fotografias da fachada do
locus delicti
, ao que estes se dirigiram em um veículo previamente roubado pelo apelante
WELDER
e onde, fazendo-se passar por vendedoras ambulantes de joias e pedras preciosas, as rés
ROSÂNGELA
e
LAURA DANIELLE
ludibriaram o sobrinho da vítima
Conceição Gonçalves
e adentraram na propriedade, munidas com arma de fogo e seguidas pelos demais infratores, quando então renderam os ocupantes do local.

A denúncia dá conta de que os réus amarraram e amordaçaram a ofendida, o seu sobrinho e o seu filho, bem como a funcionária da residência, mantendo-os constritos em um dos cômodos do imóvel, sob a mira das armas de fogo, e revela também que, não obstante a constrição ambulatorial, a acusada
ROSÂNGELA
passou a agredir fisicamente a vítima
Conceição
com tapas no rosto, ao passo que a acusada
LAURA DANIELLE
proferia ameaças de mutilação e de decapitação em face do filho da ofendida, tudo a fim de compeli-la a revelar a localização de um cofre e das joias.

Desta feita, em meio às agressões e ameaças, os agentes reviraram o domicílio à cata da
res furtivae
por mais de 40min (quarenta minutos) e lograram se assenhorar dos bens individualizados alhures, após o que deixaram as vítimas com a liberdade restrita e empreenderam fuga do local rumo a cidade de Cuiabá, vindo a ser localizados e presos em razão do sistema de rastreamento via satélite contido em um dos aparelhos celulares das vítimas, ainda em posse dos demais itens subtraídos, à exceção do automóvel dos ofendidos, que haviam capotado no trajeto e abandonado na estrada.

Diante destes fatos, os envolvidos identificados foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, §2.º, incisos I, II e V, do Código Penal e, posteriormente, condenados pela prática da infração prevista no art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito.

1.

Da absolvição por falta de provas pretendida pela apelante TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
:

A
materialidade da infração penal
se apresenta comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 23794960, ID 23794961 e ID 23794980); do termo de exibição e apreensão da
res furtivae
e das armas de fogo (ID 23794965); do auto de entrega e restituição (ID 23794977); do auto de depósito (ID 23798452 - Pág. 5); do laudo pericial balístico atestando a eficiência das armas de fogo e munições apreendidos em poder dos flagrados (ID 23798539); além da prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
no delito e a respaldar a sua condenação, na medida em que a própria recorrente,
ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, embora tenha inicialmente negado a prática criminosa, admitiu ser prima da vítima
Conceição Gonçalves de Oliveira
e conhecer a residência vitimada, bem como confessou ter comentado com a corré
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
sobre a localização da casa em questão e sobre o emprego do esposo da aludida vítima no garimpo, porque, nas suas palavras,
“eu sabia que ela fazia essas coisas, né”
, tendo revelado ao juízo, outrossim, que
ROSÂNGELA
“teve a ideia e falou que podia ‘deixar por conta’ dela que ela fazia (...) eu tava precisando de dinheiro”

(
Sic –
ID 23805990).

Conquanto a apelante
TANDARA INÊS
, ao ser interrogada em audiência, tenha conferido ares de modéstia ao seu envolvimento na empreitada e sustentado que se limitou a aderir à vontade criminosa da acusada
ROSÂNGELA
– o que, por si só, já daria azo à sua responsabilização criminal –, a
efetiva autoria
daquela no ato ilícito evidencia-se com clareza solar a partir do relatório de apurações elaborado pelos investigadores da Polícia Civil ainda na fase inquisitiva e acostado aos autos no ID 23798458 e ss.

O relatório em questão dá conta de que a empreitada delitiva contou não somente com executores do delito, mas também decorreu dos esforços remotos de terceira pessoa, sendo que o aludido relatório revela que foram realizadas chamadas do aparelho de telefone celular da condenada
ROSÂNGELA
ao terminal da apelante
TANDARA INÊS
no momento do roubo, bem como colaciona em seus anexos imagens da tela do telefone celular daquela, as quais captam os diálogos mantidos por ambas anteriormente à infração, via aplicativo de mensagens instantâneas.

A propósito, nas conversas previamente mantidas entre as denunciadas, as quais foram diligentemente transcritas pelos investigadores da PJC no mencionado relatório, é possível inferir a verdadeira arquitetura do episódio ilícito, desde a idealização do crime por parte da ré
TANDARA INÊS
em
02/03/2017
,

até a sua execução na manhã do dia
06/03/2017
e o seu posterior exaurimento na tarde desta data.

Os diálogos evidenciam que a recorrente
TANDARA INÊS
é quem inicialmente informa a ré
ROSÂNGELA
acerca da existência do alvo, inclusive remetendo-lhe fotografia da residência das vítimas, uma vez que havia estado naquele local semanas antes, em uma confraternização familiar, sendo que as infratoras inicialmente planejam a perpetração do roubo para o dia seguinte, isto é, sexta-feira,
03/03/2017
e, depois de algumas horas, adiam a prática iníqua para a segunda-feira subsequente, ou seja,
06/03/2017
, data em que o crime efetivamente se aperfeiçoou.

As conversas demonstram ainda que a increpada
ROSÂNGELA
foi quem arregimentou os demais executores do crime que a apelante
TANDARA INÊS
tomaria parte na repartição do produto do crime, a qual inclusive ocorreria na sua residência, onde a ré
ROSÂNGELA
requereu fosse
“repartida a bolada”
(ID 23798459 - Pág. 3).

Os diálogos mantidos entre as rés na data fatídica são ainda mais didáticos quanto ao efetivo envolvimento da insurgente
TANDARA INÊS
, a qual é inclusive informada pela acusada
ROSÂNGELA
sobre o término da missão delitiva e sobre as agressões perpetradas em face da vítima e reage de maneira frustrada em razão da não obtenção das joias das quais visava se assenhorar (ID 23798459).

Os elementos informativos cotejados acima são corroborados e encontram respaldo nas declarações judiciais da vítima
Conceição Gonçalves Oliveira
, no sentido de que a ré
TANDARA INÊS
já havia estado em sua casa e de que esta havia enviado, cerca de uma semana antes do fato, um vídeo captando a fachada da casa da vítima, bem como de que os executores do crime
chegaram ao seu domicílio perguntando nominalmente pela vítima e munidos de conhecimento sobre os residentes e os meandros da propriedade
– informações estas corroboradas pelo relato judicial da testemunha
David Oliveira Lourenço da Silva
, sobrinho da ofendida.

Ademais, a vítima declarou ao juízo que, durante o cometimento do crime, os respectivos autores
mantiveram contato telefônico constante com terceira pessoa que não se encontrava na cena do crime
.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
. Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

In casu
, as declarações judiciais das vítimas, inclusive no que toca à
coautoria
da recorrente
, encontram espeque nos elementos informativos do inquérito policial, especialmente as imagens captando os diálogos relativos à prática do crime, e pelos depoimentos prestados em juízo, inclusive a confissão parcial da ora recorrente.

Com efeito, a análise concatenada do relatório investigativo, das imagens de capturas de tela contendo os diálogos mantidos entre as sentenciadas
TANDARA INÊS
e
ROSÂNGELA
, bem como do depoimento prestado pela vítima
Conceição Gonçalves Oliveira
leva a concluir, para além da dúvida razoável, pelo manifesto envolvimento da primeira no episódio ilícito, tendo sido quem inclusive premeditou e idealizou o delito, de modo que o simples fato de não ter efetivamente participado da respectiva execução não obsta a sua responsabilização penal e tampouco enseja a sua absolvição, a teor da teoria monista ou unitária adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro no art. 29 do Código Penal.

Com base nisso, entendo que as provas angariadas ao feito em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, evidenciam satisfatoriamente o envolvimento da recorrente
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
na infração apurada nestes autos, não havendo falar, tal qual pretende a defesa, em absolvição por insuficiência probatória.

Assim sendo,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Do reconhecimento da participação de menor importância vindicada pela apelante TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
:

Subsidiariamente
, a apelante
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
alega que não realizou atos executórios da conduta tipificada no art. 157 e §§ do Código Penal e que sequer esteve presente no
locus delicti
durante o fato, de modo que se limitou a agir na condição de partícipe do crime, o que, na intelecção defensiva, conduziria à incidência
in casu
da
causa de diminuição prevista no art. 29, §1.º, do Código Penal
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, é certo que a irresignação da condenada desmerece prosperar.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
:
a priori
, de acordo com a teoria objetivo-formal, a
coautoria
consiste na realização da figura típica, isto é, na efetiva execução do verbo nuclear previsto na redação do tipo penal, por vários autores; ao passo que a
participação
se configura quando a influência do agente no delito decorre do auxílio material ou do suporte moral por ele prestados, de modo que atua à margem da ação delitiva, sem executar realmente o ilícito, mas influenciando tangencialmente na sua prática.

Para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo, pois, se os partícipes conheciam e intenção delitiva do autor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador determinou que as reprimendas em questão
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada

um dos agentes
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Esse preceito condicionador da dosimetria deve ser compreendido como uma maneira de diferenciar o coautor e o partícipe,
quando qualquer deles mereça receber uma pena superior
, por ter sido o seu
comportamento de maior expressividade no contexto infracional
e, portanto, de mais elevada censura, a exemplo do coautor que empreendeu violência diretamente contra a vítima ou do partícipe que, embora não tenha praticado os atos executórios do delito, elaborou intelectualmente toda a dinâmica ilícita e planejou a ação dos executores.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Partindo destas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, não obstante a i. defesa sustente que a participação da recorrente não foi decisiva ou determinante para a concretização do resultado e que ela sequer sabia sobre o roubo, as provas carreadas ao feito apontam em sentido diametralmente oposto, isto é, que o envolvimento da ora insurgente no episódio ilícito
não
trata de participação de menor importância
.

Consoante fundamentado no item 01 deste aresto, os elementos informativos do inquérito policial, notadamente o relatório investigativo dando conta das mensagens trocadas entre a apelante
TANDARA INÊS
e a corré
ROSÂNGELA
BARROS DA SILVA –
corroborados que estão pelos depoimentos judicias da vítima e da própria recorrente –, dão conta de que a ora insurgente,
para mais que idealizar o crime e inicialmente sugerir a prática delitiva
à condenada
ROSÂNGELA
,
foi ainda a responsável por arquitetar a empreitada, no que refere às condições de data e, principalmente
,
de local, haja vista ser quem conhecia o alvo e os residentes do imóvel.

Ademais, de acordo com os diálogos mantidos entre as acusadas
TANDARA INÊS
e
ROSÂNGELA
, os quais foram colacionados ao relatório investigativo registrado no ID 23798458 e ss.,
aquela iria inicialmente até o local do delito e participaria sem embaraços da execução da infração
,
tendo desistido de compor o grupo de executores tão somente em razão do medo de ser identificada ou de ter o seu veículo reconhecido por seus parentes na comunidade onde residem as vítimas
, conforme admitido por ela ao pedir
“Rosângela tem como nois ir no seu carro Pq eu tenho um monte de parente lá e eles conhecem meu carro”
(
Sic –
ID 23798459).

Tanto é que a própria recorrente admitiu em juízo que receberia sua parte na divisão do produto da subtração, consoante se apreende do seu interrogatório judicial.

Não bastasse,
o dolo da apelante

TANDARA INÊS e a sua unidade de desígnios com relação aos demais infratores
revela-se com mais clareza ao se notar que, não obstante o medo de ser reconhecida pelos ofendidos, ainda assim ofereceu-se para participar muito mais ativamente do crime, ao sugerir que
“qualquer coisa nois vai no meu carro só pra dar cobertura prós guri”
(
Sic –
ID 23798459), bem como demonstrou total descaso com o sofrimento dos ofendidos, seus parentes, após ser informada pela acusada
ROSÂNGELA
acerca das agressões físicas que sucederam a não localização das joias, tendo sua reação se limitado à frase
“mas uma casa daquele tamanho não tinha nem joia. Ainda bem que vcs voltaram bem. Tá dificel até de rouba”
(ID 23798459).

Depreende-se, portanto, que, embora não tenha efetivamente participado dos atos executórios do crime, o envolvimento da apelante verificou-se em praticamente todas as fases do
iter criminis
, desde a cogitação até o exaurimento, sendo de se notar, outrossim, que, por ser a única a conhecer a localização da residência vitimada e os objetos de valor econômico ali existentes, além de ser
imprescindível ao sucesso, ainda que efêmero, do delito
, detinha pleno
domínio do fato
.

Diante deste cenário, é inarredável concluir que o envolvimento da apelante no delito
muito mais depressa se amolda ao instituto da
coautoria
do que ao de
participação
, uma vez que as provas dos autos evidenciam que
não só idealizou o delito e conhecia a prévia intenção criminosa dos corréus como também concorreu para a cogitação e planejamento da empreitada
, bem como possuía o domínio do fato.

A propósito da
distinção entre a mera participação de menor importância e a coautoria derivada da divisão de tarefas
, já assentou o eg. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO.
COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS
. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Assim sendo, além de configurado
in casu
o concurso de pessoas, tem-se ainda o
fenômeno da
coautoria
, na medida em que houve
contribuição igualitária dos coacusados para a consumação infracional, evidenciada pela
unidade de desígnios
e pela
divisão de tarefas
entre eles, de modo que o
papel da recorrente TANDARA INÊS não pode ser encarado como o de mera partícipe
.

Por oportuno, ressalto que
“
não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Com tais considerações,
indefere-se
à apelante
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
o redutor de pena previsto no art. 29, §1.º, do Código Penal.

3.

Da incidência da atenuante da confissão espontânea requerida pela apelante TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
:

A apelante

em questão pretende
ainda que a atenuante referente à
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) incida sobre a pena a fim de
reduzi-la abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, alegando, em abono a tal pedido, que a regra insculpida no enunciado n.º 231 da Súmula do STJ vai de encontro ao princípio constitucional da individualização da pena.

No entanto, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos, filio-me ao entendimento encampado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça e disposto no aludido verbete de Súmula, segundo o qual
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ou seja, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente previsto no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição Federal, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem ou integram o tipo penal.

Dito de outra forma,
na fase judicial da individualização da pena, o sentenciante está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros estipulados pelo Legislador ao criminalizar a conduta, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, com vistas justamente a vedar o arbítrio do julgador e salvaguardar o axioma da legalidade.

A propósito, ressalto que, embora o enunciado de Súmula n.º 231 tenha sido editado pelo Superior Tribunal de Justiça em 15/10/1999, o próprio Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 597.270-RS
,

julgado sob o regime de
repercussão geral [tema 158]
, de relatoria do Min. Cezar Peluso, que resultou na seguinte tese:
“
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Vale frisar que, desde então, o Pretório Excelso tem mantido o posicionamento outrora firmado, assentando expressamente que
“
a jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. Precedente: RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158), da relatoria do Ministro Cezar Peluso
”
(STF, ARE 1028069 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018) – grifei.

Deste modo, concluo que agiu com acerto o d. juízo
a quo
, ao reconhecer a existência,
in casu
, da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, todavia, sem incidir efeitos sobre o
quantum
da sanção imposta, a qual já foi estabelecida no patamar mínimo previsto por Lei durante a primeira etapa do cálculo dosimétrico.

4.
Do pleito COMUM de redução do
quantum
de incremento na terceira fase da dosimetria
:

No que concerne ao pedido defensivo comum a todos os condenados, visando à readequação da fração exasperadora aplicada na terceira fase do cálculo dosimétrico à conta da presença de majorantes; razão assiste à i. defesa.

Com efeito, a partir da leitura do édito objurgado, depreende-se que,
nas terceiras fases das dosimetrias
das penas dos condenados, o d. juízo
a quo
lançou mão do
quantum
máximo de incremento previsto no art. 157, §2.º, do Código Penal,
utilizando-se para tanto
, em todos os casos, de idêntica fundamentação, especificamente a
mera quantidade de majorantes incidentes na hipótese
, e não a caracterização da causa de aumento atualmente prevista no inciso I do §2.º-A do art. 157 do CP, como alardeado nas razões recursais.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“Na terceira etapa não existe causa de diminuição de pena a ser apreciada. Outrossim,
incidem as causas de aumento pelo uso de arma de fogo (§2°-A, inciso I), concurso de duas ou mais pessoas (inciso ll) e pelo fato do agente ter mantido a vitima em seu poder, restringindo sua liberdade (inciso V),

de forma que utilizado o preceito secundário com maior aumento, majoro a pena em 2/3 alcançando 06 anos e 08 meses de reclusão
, mais 16 dias multa”.
(ID 23803974 e ID 23803975).

Como se vê, de todo modo, a motivação que especa a eleição do maior coeficiente fracionário de aumento pelo d. sentenciante
é inidônea e não se sustenta
, visto que, embora as diversas peculiaridades e idiossincrasias que cingiram o caso concreto e venham a extrapolar o grau de reprovabilidade inerente aos respectivos tipos penais derivados possam ser instrumentalizados na individualização da pena a fim de recrudescer o
quantum
de aumento na terceira fase dosimétrica do crime de roubo,
o simples número de majorantes, por si só, não se presta a tal desiderato
(
ex vi
do STJ – AgRg no HC 514.167/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019).

Aliás, a questão se apresenta pacificada no ordenamento jurídico pátrio e constitui objeto do enunciado n.º 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação dispõe justamente que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Dito de outra forma,
a exasperação da reprimenda pela incidência de uma ou de várias causas de aumento para o crime de roubo não é quantitativa ou matemática, mas sim qualitativa e subjetiva, não prescindindo assim de motivação baseada em peculiaridades do caso concreto com lastro no arcabouço probatório dos autos, em atendimento ao princípio da motivação das decisões judiciais, expressamente previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que prescreve a obrigatoriedade de todas as decisões judiciais serem fundamentadas, sob pena de nulidade.

Ad argumentandum tantum
,
não obstante o MM. Juízo
a quo
tenha incursionado os réus nas penas do inciso I do §2.º-A do art. 157 do Código Penal, consigno que as alterações promovidas pela Lei n.º 13.654/2018, dentre as quais a revogação do inciso I do §2.º do aludido dispositivo legal, por si sós, não implicam na automática incidência da exasperação taxativa de 2/3 (dois terços) sobre a pena atualmente prevista para os delitos de roubo praticados com o emprego de arma de fogo.

Isto porque, o crime ora em apuração

ocorreu em
06/03/2018
, ao passo que a
novel
Lei n.º 13.654 foi editada em
23/04/2018
, o que significa dizer que, diante do seu caráter prejudicial aos réus, a teor do
princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, não deve retroagir aos fatos anteriores à sua vigência, como se dá no caso
sub judice
.

Com tais considerações,
dá-se provimento
à pretensão defensiva, especificamente
no que concerne à redução, de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço)
, da fração de aumento incidente na terceira fase da dosimetria das penas dos apelantes,
estendendo-se o benefício
à condenada
ROSÂNGELA
BARROS DA SILVA
, que, embora não tenha recorrido, encontra-se em idêntica situação, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal
.

Da materialização das novas reprimendas
:

Tendo em conta que todos os condenados tiveram a sua sanção básica estabelecida no patamar mínimo legal previsto para a espécie e que, por isso mesmo, suas confissões não surtiram efeito sobre o
quantum
de pena, e considerando a redução, de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço) da fração de aumento incidente na terceira fase da dosimetria dos sentenciados, ficam as reprimendas finais e definitivas de
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
,
LAURA DANIELLE NEVES DE SOUZA
,
MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA
,
WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA
e
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
reajustadas para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Mantêm-se inalterados o regime inicial semiaberto para o respectivo cumprimento, com fulcro no art. 33, §2.º, alínea
b
, do Código Penal, bem como os demais termos da r. sentença impugnada.

Em tempo, considerando que
o magistrado sentenciante não estipulou o valor unitário do dia-multa,
de ofício
, fixo-o em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, haja vista a hipossuficiência econômica dos apelantes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e
não conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
.

Lado outro,
conheço

do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA
,
LAURA DANIELLE NEVES DE SOUZA
,
MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA
e
WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA
, e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, tão somente a fim de readequar, de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço), a fração de aumento aplicada na terceira fase das dosimetrias das penas dos réus, ora apelantes, cujas penas finais ficam reajustadas para o idêntico patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, estendendo-se o benefício à corré
ROSÂNGELA BARROS DA SILVA
, nos termos do art. 580 do Código Penal, mantidos inalterados o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º 1166-10.2017.811.0028 – código 133143.

De ofício
, estabeleço o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Considerando que as guias de execução penal dos sentenciados já foram expedidas (ID 23805479 e ID 23805964),
oficie-se com urgência o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Poconé/MT
, a fim de que proceda com presteza às retificações no cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020